Tribunal: TJBA
Processo: 0305431-27.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305431-27.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DANIELLA DOS ANJOS SOARES GOMES

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, LUANA PRADO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

IV

PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÕES. CONEXÃO. CONSTATAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 55 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO. IMPOSIÇÃO.

I – Nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, a ação de execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico são conexas e devem ser julgadas conjuntamente, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

II – Constatada a inequívoca conexão entre as ações, com pedido de julgamento conjunto formulado por ambas as partes, impositivo é o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela autora da ação revisional, determinando-se o retorno dos autos à origem, para observância do quanto disposto no artigo 55 do Código de Ritos.

RECURSO
PR
OVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0305431-27.2013.8.05.0274
, de Vitória da Conquista, em que figura como
Apelante
DANIELLA DOS ANJOS SOARES GOMES e como
Apelado
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E

DAR

PROVIMENTO
RECURSO,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Maio de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA